Tribunal: TJMT
Processo: 1031701-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031701-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SORRISO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.953.277/0001-43 (AGRAVADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de embargos de declaração no cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários invocados pelo Estado, afastou a compensação pretendida e determinou a restituição integral dos valores à exequente, rejeitando a conversão em renda dos depósitos judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que, no cumprimento de sentença, reconhece a prescrição de créditos alegados pelo executado e afasta a compensação possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de cabimento recursal; (ii) estabelecer se os créditos tributários referentes ao período de 2006 a 2013 estão prescritos e se os depósitos judiciais realizados na ação de conhecimento suspendem a exigibilidade e o prazo prescricional, viabilizando a compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial não extingue o cumprimento de sentença promovido pela exequente, mas apenas rejeita matéria defensiva apresentada pelo ente público, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença do art. 203, §1º, do CPC, configurando decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.

A ausência de efeito suspensivo e a certidão de trânsito em julgado na origem não esvaziam a competência recursal já instaurada nem retiram a utilidade do agravo tempestivamente interposto.

5.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva.

6.

O depósito judicial somente suspende a exigibilidade do crédito quando integral e em dinheiro, vinculado a crédito regularmente constituído e exigível, conforme interpretação do art. 151, II, do CTN e jurisprudência consolidada.

7.

Os valores depositados não correspondem integralmente a crédito tributário regularmente constituído, nem há demonstração de lançamento específico e constituição definitiva acompanhada de atos aptos a interromper a prescrição.

8.

A tentativa de suscitar compensação apenas na fase de cumprimento de sentença, anos após os fatos geradores, não impede a fluência do prazo prescricional já consumado.

9.

A prescrição extingue o próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN), tornando-o inexigível e inviabilizando sua utilização para fins de compensação, pois somente créditos certos, líquidos e exigíveis podem ser compensados.

10.

Inexistindo crédito exigível e compensável, revela-se indevida a conversão em renda dos depósitos judiciais, devendo ser mantida a restituição integral dos valores, nos limites da coisa julgada formada na ação de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que, no cumprimento de sentença, reconhece a prescrição de crédito alegado pelo executado e afasta a compensação possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento. 2. O depósito judicial somente suspende a exigibilidade do crédito tributário quando integral, em dinheiro e vinculado a crédito regularmente constituído, não suspendendo automaticamente o prazo prescricional. 3. A prescrição extingue o próprio crédito tributário, tornando-o inexigível e insuscetível de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º, e 1.015, parágrafo único; CTN, arts. 151, II, 156, V e VI, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.605.720/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023; TRF-3, ApCiv 5005721-84.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 09.04.2024; TJ-SC, AI 5033389-71.2025.8.24.0000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16.09.2025; TRF-3, ApCiv 5002718-44.2024.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3ª Turma, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SORRISO SUPERMERCADOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação c/c Repetição de Indébito, na qual foi acolhida parcialmente a pretensão da exequente para reconhecer a prescrição de créditos tributários, afastou a compensação pretendida e determinou a restituição integral dos valores apurados em favor da empresa contribuinte.

Na origem, a ação de conhecimento discutiu a incidência de ICMS sobre a demanda reservada de potência não consumida em faturas de energia elétrica, tendo sido reconhecida a inexigibilidade da exação sobre determinadas rubricas, com trânsito em julgado.

Em fase de cumprimento de sentença, a empresa exequente postulou a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 2001 a 2006.

O Estado, ao se manifestar no cumprimento, sustentou a existência de créditos tributários referentes ao período de 2006 a 2013, decorrentes de ICMS incidente sobre a energia efetivamente consumida, os quais, segundo alegou, teriam sido destacados indevidamente nas faturas pela concessionária e depositados judicialmente pela contribuinte.

Defendeu a possibilidade de compensação desses valores com o montante a ser restituído e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, requereu a conversão em renda dos depósitos judiciais, com fundamento nos arts. 151, II, e 156, VI, do Código Tributário Nacional, afirmando que o depósito integral suspenderia a exigibilidade do crédito e impediria o curso da prescrição.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração do Estado e acolheu parcialmente os opostos pela empresa, suprindo omissão para analisar expressamente as alegações de ilegitimidade, prescrição e fato superveniente.

Reconheceu a prescrição dos créditos invocados pelo ente público, por se referirem ao período de 2006 a 2013, sem demonstração de causa suspensiva ou interruptiva do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando a compensação e determinando a restituição integral dos valores devidos à exequente.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo, sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso, por entender tratar-se de decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença.

No mérito, defendeu a inexistência de prescrição, sob o argumento de que os depósitos judiciais realizados suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o curso do prazo prescricional, além de pugnar pela conversão em renda dos valores depositados.

Em suas contrarrazões a agravada arguiu, em preliminar, a inadequação da via recursal, ao fundamento de que a decisão teria natureza de sentença, por extinguir a pretensão executiva do Estado quanto aos créditos discutidos, sendo cabível apelação e não agravo de instrumento.

Alegou ainda a perda do objeto do recurso, em razão do trânsito em julgado da decisão na origem após o indeferimento do efeito suspensivo.

No mérito, defendeu a manutenção integral da decisão, reiterando a ocorrência da prescrição e a inexistência de depósito integral apto a ensejar conversão em renda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Posteriormente, o Estado formulou pedido de tutela provisória recursal por fato superveniente, alegando que o juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com potencial liberação de valores, o que configuraria agravamento do risco processual.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino a preliminar de inadequação da via recursal.

A controvérsia reside em definir se a decisão que, em sede de embargos de declaração no cumprimento de sentença, reconhece a prescrição de créditos invocados pelo executado e afasta a compensação possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória.

Observa-se que o pronunciamento judicial não extinguiu o cumprimento de sentença promovido pela exequente, mas apenas afastou a pretensão do Estado de compensar créditos que alegava possuir.

O cumprimento prosseguiu em favor da credora originária, com determinação de restituição integral dos valores.

Não houve extinção da fase executiva instaurada pela autora, mas apenas rejeição de matéria defensiva apresentada pelo ente público.

Nessa perspectiva, o conteúdo do
decisum
não se enquadra na definição de sentença prevista no art. 203, §1º, do CPC, pois não pôs fim à fase de cumprimento, mas resolveu incidente processual no curso da execução.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite o recurso contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do recurso em situações análogas, especialmente quando a decisão interlocutória resolve questão de mérito, como a prescrição.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), e do reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1605720 MS 2019/0315326-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação.

Quanto à alegada perda do objeto em razão de trânsito em julgado na origem, não há falar em preclusão ou formação de coisa julgada material sobre matéria que se encontra devolvida a esta instância por recurso tempestivo e regularmente interposto.

A ausência de efeito suspensivo não impede o julgamento do agravo, tampouco retira sua utilidade, especialmente quando a decisão recorrida permanece sob controle jurisdicional do Tribunal.

A certidão de trânsito produz efeitos na esfera do juízo de origem, mas não tem o condão de esvaziar a competência recursal já instaurada.

Rejeito essa preliminar.

Mérito.

A controvérsia central consiste em saber se os créditos tributários invocados pelo Estado, referentes ao período de 2006 a 2013, encontram-se prescritos, bem como se os depósitos judiciais realizados no curso da ação de conhecimento têm o efeito de suspender a exigibilidade do crédito e impedir o curso do prazo prescricional.

Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A suspensão da exigibilidade do crédito, prevista no art. 151 do CTN, impede a prática de atos de cobrança.

O Estado sustenta que os depósitos judiciais realizados pela contribuinte equivaleriam a depósito integral do crédito tributário, ensejando suspensão da exigibilidade e, por consequência, impedindo o curso do prazo prescricional.

Contudo, para que o depósito judicial tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito e, consequentemente, o prazo prescricional, é imprescindível que seja
integral e em dinheiro
, conforme consolidado na jurisprudência.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. CARÁTER COGENTE DA NORMA TRIBUTÁRIA. (...) 4. A caução por meio do depósito integral em dinheiro se enquadra no previsto pelo art. 151, II, do CTN, de maneira que nesse caso a caução acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Frise-se que a norma tributária possui caráter cogente, não sendo franqueada ao contribuinte, à autoridade administrativa ou ao Judiciário a possibilidade de escolher ou pactuar quais os efeitos do depósito integral em dinheiro ou seu momento. (...) 6. Por fim, em 28/12/2021, houve peticionamento nos autos da ação cautelar requerendo a transformação dos depósitos em renda da União. Conclui-se, portanto, que os débitos em tela estão com sua exigibilidade suspensa pelos depósitos judiciais (art. 151, II, do CTN), desde a data de sua realização (29/11/2010), estão a disposição do r. Juízo daquela ação cautelar e estão com prazo prescricional suspenso desde então. As exações permanecerão suspensas, no aguardo da destinação dos mencionados depósitos judiciais.” (TRF-3 - ApCiv: 50057218420224036100, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 09/04/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/04/2024)

Ocorre que a própria decisão agravada consignou que os valores depositados não correspondiam integralmente a crédito tributário regularmente constituído e exigível, mas abrangiam montantes destacados indevidamente pela concessionária, inclusive referentes a rubricas cuja incidência foi afastada judicialmente.

A conversão em renda prevista no art. 156, VI, do CTN pressupõe a existência de crédito tributário válido e exigível, cuja satisfação se opera mediante o levantamento do depósito.

No caso em exame, o crédito cuja cobrança o Estado pretende não foi objeto de lançamento específico demonstrado nos autos, nem houve comprovação de constituição definitiva acompanhada de atos de cobrança aptos a interromper a prescrição.

A tentativa de suscitar compensação apenas na fase de cumprimento de sentença, anos após os fatos geradores, não tem o condão de afastar a fluência do prazo prescricional já consumado.

A prescrição, uma vez verificada, atinge a pretensão de exigir judicialmente o crédito, tornando-o inexigível e, por conseguinte, inviabilizando sua utilização para fins de compensação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição extingue o próprio crédito tributário, não podendo ser restabelecido.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...) 6. A adesão a parcelamento firmado em 29.11.2023 não tem o condão de reviver crédito tributário já prescrito, pois a prescrição extingue o próprio crédito (CTN, art. 156, V), não sendo suscetível de renúncia. 7. A confissão de dívida e o parcelamento somente produzem efeitos se realizados antes do transcurso do prazo prescricional. (...) Tese de julgamento: (...) 2. O parcelamento firmado após consumada a prescrição não restabelece a exigibilidade do crédito tributário, pois a prescrição extingue o próprio crédito (CTN, art. 156, V).”

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50333897120258240000, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 16/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

Ademais, somente créditos exigíveis podem ser objeto de compensação, o que exclui, por óbvio, aqueles já atingidos pela prescrição.

“(...) compreendia inequívoco que o exercício do direito à compensação de crédito oriundo do reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário se submetia ao prazo prescricional para sua restituição, posto que somente créditos passíveis de restituição, portanto, certos, líquidos e exigíveis (não prescritos), podem ser objeto de compensação (...). Inclusive porque, entendimento em sentido contrário resultaria na admissão, ao arrepio da Constituição, de direito de crédito tributário imprescritível em função da forma de seu aproveitamento por meio de compensação.” (TRF-3 - ApCiv: 50027184420244036103, Relator: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 24/09/2025)

Destarte, não se verifica, ademais, demonstração concreta de que os depósitos judiciais realizados tenham sido formalmente vinculados a créditos tributários específicos regularmente constituídos e cuja exigibilidade estivesse suspensa por iniciativa do contribuinte com a finalidade de discutir a própria exação.

Ao contrário, a controvérsia original dizia respeito à incidência de ICMS sobre determinadas rubricas, não abrangendo os créditos que o Estado busca agora compensar.

Diante desse cenário, a conclusão adotada pelo juízo de origem, no sentido de reconhecer a prescrição dos créditos invocados pelo ente público e declarar inexistente crédito compensável nos autos, mostra-se juridicamente adequada.

Por consequência, não procede o pedido de conversão em renda dos depósitos judiciais, nem há fundamento para reformar a determinação de restituição integral dos valores apurados em favor da exequente, nos limites fixados pela coisa julgada formada na ação de conhecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026